Tribunal: STF
Processo: RE 603865
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 
   FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO E CONFRONTO DE LEI COM SEU DECRETO 
   REGULAMENTADOR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.